Tribunal: TJDFT
Processo: 0748299-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748299-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMEIRE MARIA CARVALHO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francimeire Maria Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido liminar em ação de obrigação de não fazer cumulada com tutela antecipada ajuizada em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS (antiga ADAPS). A agravante, médica egressa do curso de especialização vinculado ao PMpB, sustenta que foi surpreendida pela edição da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que tornou obrigatória a realização da prova TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), como etapa final e eliminatória do programa. Afirma que a alteração normativa, publicada em 26/03/2025, ocorreu após a divulgação do edital do referido exame (10/03/2025), sem período de transição ou possibilidade de preparo adequado, violando, assim, os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da razoabilidade administrativa. Relata que, ao ingressar no programa, foi informada de que a terceira fase seria uma avaliação interna elaborada pela própria AgSUS, conforme a Resolução DIREX no 27/2024, revogada pela nova norma. A inesperada exigência de exame externo, com critérios de elegibilidade incompatíveis com o perfil dos participantes, como a exigência de 48 meses de prática profissional, tempo ainda não alcançado por quem ingressou no programa em 2022, teria gerado insegurança jurídica e frustrado legítimas expectativas dos médicos bolsistas. Aduz que, em razão de tal modificação, foi reprovada na prova TEMFC 36 e que, segundo previsão expressa da AgSUS (FAQ, pergunta 14), os não aprovados ou não inscritos seriam automaticamente desligados do programa na data de 31/10/2025, data prevista para divulgação do resultado final do certame. Assim, argumenta que há risco de perecimento do direito (periculum in mora), por estar iminente o seu desligamento e consequente perda da bolsa-formação e do vínculo profissional, após mais de três anos de dedicação. Defende a probabilidade do direito (fumus boni iuris) com base na alteração intempestiva das regras do programa, sem prévio aviso, e na ausência de tratamento isonômico entre os participantes. Assevera que a medida administrativa ofende a segurança jurídica e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e eficiência, além de comprometer a continuidade do serviço público prestado à população em áreas carentes. Requer, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, para determinar que a AgSUS se abstenha de efetuar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova realização de prova, seja por meio de novo exame interno ou do TEMFC 37, de modo a permitir sua avaliação em condições equânimes. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assegurar sua permanência no programa até o julgamento final da demanda, destacando que o indeferimento da liminar acarretará prejuízo irreversível, uma vez consumado o desligamento automático previsto para o dia 31/10/2025. Preparo regular (ID 78021101). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso concreto, Francimeire Maria Carvalho, médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), busca a concessão de tutela de urgência para assegurar sua permanência no programa, ao argumento de que a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, ao tornar obrigatória a realização da prova TEMFC 36 elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), teria modificado abruptamente as regras originalmente previstas, violando a boa-fé, a proteção da confiança legítima e a razoabilidade administrativa. Todavia, a análise da controvérsia evidencia que a matéria demanda dilação probatória, sendo prematuro afirmar, em juízo de cognição sumária, a existência de ilegalidade ou abuso na edição do ato administrativo impugnado. A definição acerca da compatibilidade das Resoluções no 27/2024 e no 32/2025, bem como a avaliação dos seus reflexos sobre os participantes do programa, exige exame mais aprofundado da prova documental e, se necessário, manifestação dos Órgãos específicos, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Cumpre assinalar, ademais, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício ou ilegalidade capaz de infirmar a sua validade. Tal presunção somente pode ser afastada mediante instrução adequada, não bastando alegações genéricas sobre a suposta surpresa ou quebra da confiança legítima. Ressalte-se, ainda, que a escolha dos critérios e da forma de avaliação para progressão em programa de formação profissional, especialmente no âmbito de política pública vinculada ao Sistema Único de Saúde, insere-se no campo da discricionariedade administrativa, sujeita ao controle judicial apenas nos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta direta a normas constitucionais e legais, hipóteses não demonstradas, ao menos em sede de cognição sumária. Em que pese a sensibilidade da situação narrada, que envolve a continuidade da participação da agravante em programa relevante para o fortalecimento da atenção básica em regiões vulneráveis, cumpre destacar que a atuação judicial deve respeitar os limites impostos pelas normas regulamentares que regem a matéria. A alteração promovida pela Administração Pública, ainda que possa gerar impacto individual relevante, decorre de atos normativos editados no exercício de sua competência discricionária, os quais, até prova em contrário, revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, a intervenção judicial, neste momento processual, não pode desconsiderar o regramento vigente, sob pena de indevida ingerência em matéria reservada ao poder regulamentar da Administração, devendo eventuais vícios ou abusos ser oportunamente apurados em sede de instrução probatória adequada. Assim, diante da necessidade de instrução probatória para adequada aferição das teses deduzidas, e não se constatando, neste momento, probabilidade do direito capaz de autorizar a medida excepcional pleiteada, a antecipação de tutela deve ser indeferida, já que os requisitos legais para o deferimento devem ser cumulativos. Nada obstante, o entendimento pode ser revisto quando da análise do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator